Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702192-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MONICA CRISTINA SALES DE BARROS EMBARGADO: MONICA CRISTINA SALES DE BARROS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e MONICA CRISTINA SALES DE BARROS, contra acórdão de ID – 23773503. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24136104 e 24136103. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MONICA CRISTINA SALES DE BARROS e o DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator